Tribunal: TJSP
Processo: 1047308-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Terapêutica à base dos medicamentos ELIXINOL EXTRATO RICO EM Canabidiol e CHARLOTTE'S WEB ORIGINAL. Improcedência do pedido. Tema 990 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não aplicação. Nova disciplina do assunto por parte da ANVISA (Res. 335, de 04.01.2020). Existência, ademais, de autorização dada à autora. Licença que se equivale

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Terapêutica à base dos medicamentos ELIXINOL EXTRATO RICO EM Canabidiol e CHARLOTTE'S WEB ORIGINAL. Improcedência do pedido. Tema 990 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não aplicação. Nova disciplina do assunto por parte da ANVISA (Res. 335, de 04.01.2020). Existência, ademais, de autorização dada à autora. Licença que se equivale ao formal registro. Prévios. Regência do CDC (Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), devendo prevalecer a orientação do profissional que assiste à autora (Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça). Conduta abusiva (CDC, art. 51, inc. IV, § 1o, inc. II). Sucumbência. Inversão. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, confirmada a tutela de urgência nesta sede.